Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelo credor, ora agravante, à luz da Teoria Menor (§ 5o do art. 28 do CDC), ou, subsidiariamente, à luz da Teoria Maior, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há relação de consumo na hipótese, e, consequentemente, não se aplica a Teoria Menor à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a verba vindicada constitui direito autônomo do advogado e não se confunde com o direito da parte patrocinada em processo consumerista. A relação que enlaça credor e devedor dos honorários surgiu no processo, e não em decorrência de vínculo contratual de consumo. 3.1. O Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade. Além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.2. No caso dos autos, a inexistência de bens passíveis de penhora não representa desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Tampouco se justifica a instauração do incidente com base na alegação de que os sócios “já foram atingidos pelo incidente da desconsideração da personalidade jurídica em incontáveis processos”, ou na afirmação genérica de que “a agravante está recebendo os valores provenientes das vendas do seu site por meio de outra empresa, com o intuito de prejudicar os inúmeros credores que foram lesados pelos serviços não prestados”, sequer mencionando qual seria esta empresa e sem qualquer elemento de prova neste sentido. 3.3. Inexiste nos autos comprovação de abuso da personalidade jurídica, tampouco descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração de penhora por inexistência de bens passíveis de penhora hipótese a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Tese de julgamento: I) “Inaplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica na execução de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o vínculo entre credor e devedor não exsurge de relação de consumo. III) A ausência de bens penhoráveis e as alegações genéricas de ato lesivo a credores não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na Teoria Maior, porquanto imprescindível prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 28, § 5o, CDC; Art. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07261910620228070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 5/12/2022; TJDFT 07179010720198070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 21/1/2020; TJDFT 0744502-74.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.